Tribunal: TJSP
Processo: 1011870-11.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Alegação de irregularidade contratual e cobranças indevidas. Impossibilidade. Existência de relação jurídica entre as partes. Empréstimo pessoal realizado em terminal de autoatendimento, com emprego de senha pessoal. Descontos de débitos e serviços em conta corrente.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Alegação de irregularidade contratual e cobranças indevidas. Impossibilidade. Existência de relação jurídica entre as partes. Empréstimo pessoal realizado em terminal de autoatendimento, com emprego de senha pessoal. Descontos de débitos e serviços em conta corrente. Possibilidade. Inexistência de conta de natureza exclusivamente salarial.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011870-11.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
ALDINEIA SANTOS DAS MERCES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E MELO
COLOMBI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011870-11.2018.8.26.0223 -Voto no 15566
2
Apelação Cível no 1011870-11.2018.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Juízo de Origem: 2a Vara Cível
Apelante: Aldineia Santos das Merces (Justiça gratuita)
Apelada: Banco Santander (Brasil) S/A
Magistrada Sentenciante: Dra Gladis Naira Cuvero
VOTO no 15566
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Alegação de
irregularidade contratual e cobranças indevidas. Impossibilidade.
Existência de relação jurídica entre as partes. Empréstimo
pessoal realizado em terminal de autoatendimento, com emprego
de senha pessoal. Descontos de débitos e serviços em conta
corrente. Possibilidade. Inexistência de conta de natureza
exclusivamente salarial.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de apelação interposta por Aldineia Santos das
Merces contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Guarujá que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito, c.c. com indenização por danos materiais e morais,
com pedido de tutela antecipada que moveu contra Banco Santander S/A,
condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade.
Pleiteia reforma, sustentando, em síntese, irregularidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011870-11.2018.8.26.0223 -Voto no 15566
3
contrato, ocorrência de descontos atinentes ao cartão de crédito e retenção de
parte de seus vencimentos - sem autorização. Aduz, ainda, não ter solicitado
alguns serviços - cheque especial e cartão de crédito.
Recurso tempestivo, processado e dispensado o preparo.
Apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a apelante contratou um empréstimo
junto ao Banco Santander a ser pago em 84 parcelas de R$ 429,84, deduzidas
diretamente de sua folha de pagamento. Entretanto, sem a sua anuência, o réu
inseriu em sua conta vários serviços, tendo, inclusive, retido todo o seu
vencimento sob a argumentação de que seria para quitação de dívidas de cheque
especial e cartão de crédito. Aduz, ainda, que mesmo após a mudança de seus
proventos para outra instituição financeira, o réu continua retendo mensalmente
o valor de R$ 463.
Incide,
na
hipótese,
a
legislação
consumerista
-
Súmula/STJ, no 297 - e, tendo em vista a responsabilidade objetiva das
instituições financeiras (CDC, art. 14, § 3o), cabe à apelada o ônus de provar a
existência da relação jurídica, bem como do inadimplemento.
O réu, ao contestar a ação, asseverou que a autora mantém
uma conta corrente e não salarial, sendo plenamente lícita a cobrança de débitos
e serviços. Caso quisesse, poderia ter contratado uma conta de natureza salarial.
Asseverou que a apelante contratou empréstimo pessoal eletrônico (contrato no
320000175560), através do canal de autoatendimento, mediante uso de cartão e
senha pessoal.
E, nesse diapasão, em razão da inexistência de contrato
físico, porquanto realizado via autoatendimento, em terminal eletrônico, com
utilização de senha pessoal, não há se falar em qualquer vício de vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011870-11.2018.8.26.0223 -Voto no 15566
4
Sob esse enfoque, a Magistrada a quo expressamente
consignou que “A requerida comprovou a existência de relação jurídica entre
as partes e a ocorrência de mútuo através de empréstimo de sistema de auto-
atendimento, que tornou-se incontroverso nos termos do artigo 374 do Código
de Processo Civil. Anoto que , após alegação da adesão por senha pessoal e
intransferível, a parte autora não impugnou a sua ocorrência e legitimidade.”
(fls. 153).
A autora, por sua vez, sequer impugnou tais provas a fim
de afastá-las ou invalidá-las, limitando-se a afirmar irregularidade no contrato e
nas cobranças dele decorrentes, não tendo se desincumbido do ônus da prova
que lhe competia (CPC, art. 373, I).
Ainda que não tenha solicitado a contratação de serviços -
limite de cheque especial e cartão de crédito -, mas deles tiver feito uso, não há
como rechaçar a sua responsabilidade quanto às dívidas contraídas.
Desse modo, evidente a existência de relação jurídica e a
dívida assumida pela autora, como ela própria admitiu, legítima a cobrança
realizada pelo apelado, no exercício regular de seu direito de credor.
Em razão da sucumbência mínima, na forma do CPC, art.
85, § 11, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados em favor do patrono da apelada, observando-se o art.
98, § 2o e § 3o.
Por fim, porque integralmente analisadas as pretensões
recursais,
consideram-se
devidamente
prequestionadas,
dispensando-se
indicação expressa de artigos de lei e, consequentemente, interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade, não se descurando,
outrossim, do disposto no CPC, art. 1.026, § 2o.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011870-11.2018.8.26.0223 -Voto no 15566
5